Tribunal: TCU
Processo: 026.373/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9027/2020-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de representação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), a respeito da futura licitação para concessão das frequências de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz, tendo por objeto a realização do Leilão de 5G. 25. Considerando que, após análise da unidade técnica (peça 10), verificou-se que a representação não preenche integralmente os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU (RITCU) e no art. 103, §1o, da Resolução TCU 259/2014, tendo em vista que não foram apresentados, entre os argumentos trazidos na inicial, indícios de irregularidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU (RITCU) e nos arts. 103, §1oe 105, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, arquivando-se o presente processo, após ciência do teor desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 026.373/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.